Tribunal: TJBA
Processo: 8038882-40.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038882-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGNALDO PAIXAO ALVES Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. MILITAR EM ATIVIDADE. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038882-40.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante AGNALDO PAIXAO ALVES e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e a prejudicial aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator